Tribunal: STF
Processo: HC 226396
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Simone Rodrigues de Souza Fábio Júnior Ferreira da Rocha, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 746328 - MG. 



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 05 anos e 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes versados nos art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. O Juízo sentenciante negou o direito de recorrerem em liberdade.



    O impetrante alega, em síntese, incompatibilidade do regime estabelecido na sentença condenatória e a prisão preventiva, aludindo à ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    Requer, liminarmente, seja a ordem concedida para afastar a segregação provisória dos pacientes.



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A tese relacionada à incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto não foi aventada nas razões do habeas corpus, em que se limitou na matéria referente à possibilidade de revogação da prisão preventiva, ante a alegada falta de fundamentação do decreto preventivo, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. 



    2. De mais a mais, esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 4)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Além disso, o STJ não enfrentou a questão alusiva à incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Logo, a análise, nesta oportunidade, implicaria indevida supressão de instância.



    Ainda que superado o óbice assinalado, a prisão preventiva dos pacientes foi assim justificada pelas instâncias ordinárias:



    “Vejo que, conforme destacado pela d. magistrada de origem, este caso demonstra a existência de uma periculosidade concreta, levando-se em conta que ambos os pacientes estaria, em tese, envolvidos com facção criminosa voltada ao tráfico de drogas naquela cidade, exercendo funções, em tese, voltadas ao armazenamento de armas de fogo na residência em que os pacientes convivem. Destaco que, segundo a d. Juíza singular, a facção criminosa com que os pacientes, supostamente, têm relação, está por sua vez relacionada com a prática de homicídios, supostamente ligados à conflitos pelo controle do tráfico de drogas na região.” (Doc. 4)



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    '[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.' (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16.



    Quanto à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia e compatibilidade do estabelecimento, não há falar-se em ilegalidade. A esse respeito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICOJURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 200.511-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 7/10/2021)



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente